Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715704-87.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HELDER GONCALVES MAGALHAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. MÍDIAS NOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO NARRADA DA DENÚNCIA. ART. 385 CPP. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado pelas mídias dos autos a participação de dois agentes na empreitada criminosa, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas. 2. A conduta do réu de dirigir o veículo essencial para a fuga na empreitada criminosa descaracteriza o instituto da participação de menor importância, configurando-se como coautoria. 3. Segundo o artigo 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá reconhecer agravantes, mesmo que o Ministério Público não as tenha alegado. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta negativa de vigência ao artigo 29, § 1o, do CP, defendendo a ausência dos requisitos legais para a incidência do concurso de pessoas, pois não há prova de liame subjetivo. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157 do CP e 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à suposta negativa de vigência do artigo 29 do CP, pois é firme a compreensão do STJ de que “Não há como se afastar, na via estreita do recurso especial, o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, ante a necessidade de avaliação do contexto fático-probatório.” (AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009